Tribunal: STF
Processo: RHC 244694
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCIÇÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mauro Figueiredo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.6.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 891.344/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o recorrente e outros dois corréus condenados, em 14.7.2009, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP (Ação Penal n. 0003200-24.2008.8.26.0361), pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), sendo impostas ao recorrente as penas de dez anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 6 de fevereiro de 2008, por volta das 22h25min, na Rua Prefeito Aldo Raso n. 43, Alto do Ipiranga, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, MAURO FIGUEIREDO, qualificado a fls. 76, LEANDRO MENDES, qualificado indiretamente a fls. 132, e ALEXANDRE APARECIDO MOIZES, qualificado indiretamente a fls. 143, todos agindo em concurso, caracterizado pelo vínculo subjetivo e unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra Carlos Freire Longato e Ricardina Freire Longato, o automóvel VW Golf 1.6 Sportline, de cor prata, ano 2007, placas DXV 6628 – São Bernardo do Campo, diversos CDs, um porta CDs, marca Carsound, talão de cheques do Banco Real, um controle remoto, um auto rádio CD player, marca Pionner MP3, um gravador portátil, um aparelho celular, marca LG, documentos pessoais diversos, cédula de identidade funcional de Advogado da União (AGU), documentos do veículo, bens avaliados no total em R$ 52.120,00 (cinquenta e dois mil, cento e vinte reais) – (autos de avaliação de fls. 68 e 124), além da importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), em dinheiro, tudo pertencente à vítima Carlos Freire Longato.



    Segundo restou apurado, MAURO, LEANDRO E ALEXANDRE ajustaram-se previamente a fim de praticarem roubo, tendo para isso um revólver. 



    Assim, na data e hora acima indicadas, agindo em concurso, cada um aderindo a conduta do outro como se sua própria fosse, visando a execução do crime, os agentes dirigiram-se até o local dos fatos, no veículo de VW Golf, cor prata, pertencente à MAURO. Passaram em frente à residência de Ricardina, localizada na Rua Prefeito Aldo Raso n. 43, Alto do Ipiranga, onde estava estacionado o veículo VW Golf de propriedade da vítima Carlos. Carlos e Ricardina estavam na rua conversando e foram observados pelos agentes. MAURO parou seu veículo na esquina, descendo dele LEANDRO e ALEXANDRE, que se dirigiram até a vítima e sua genitora.



    Enquanto MAURO rondava pelas redondezas com seu veículo Golf, dando cobertura aos seus comparsas, LEANDRO e ALEXANDRE aproximaram-se e anunciaram o assalto, sendo que LEANDRO empunhava a arma de fogo. Os agentes determinaram que a vítima entregasse as chaves do veículo, bem como sua carteira e demais objetos de valor. A vítima, subjugada, obedeceu e entregou aos autores o que foi pedido. Neste momento, MAURO passou novamente pelo local conduzindo seu veículo, e ficou observando a ação criminosa de seus comparsas. 



    De posse da res, LEANDRO e ALEXANDRE empreenderam fuga do local, sendo acompanhados de MAURO, que os seguiu na condução de seu veículo. 



    Após diversas diligências policiais, a partir das declarações de Thiago Mendes, irmão de LEANDRO, além das interceptações telefônicas realizadas, autorizadas judicialmente, chegou-se aos autores. 



    MAURO foi localizado na cidade de Praia Grande, oportunidade em que foi detido. Na sua posse, os policiais encontraram o veículo Golf de cor prata, utilizado no roubo, sendo que, no seu interior, localizaram os diversos CDs e porta CDs da marca Carsound, subtraídos da vítima Carlos (auto de exibição e apreensão de fls. 66), que foram posteriormente reconhecidos por ela e restituídos (auto de reconhecimento e entrega de fls. 67). Os bancos, rodas e pneus, tampas laterais internas das portas, que- estavam instalados no veículo Golf pertencente à MAURO (auto de exibição e apreensão de fls. 117), também foram reconhecidos pela vítima Carlos como sendo peças pertencentes ao seu veículo subtraído (auto de reconhecimento de objeto de fls. 118). 



    Em cumprimento ao mandado de prisão temporária, MAURO foi preso e conduzido para a delegacia de polícia, tendo sido reconhecido pessoalmente, sem qualquer dúvida, como sendo um dos agentes, pela vítima Carlos e sua genitora Ricardina (autos de reconhecimento pessoal de fls. 69/70). 



    LEANDRO e ALEXANDRE foram reconhecidos através de fotografias, pela vítima Carlos e sua genitora Ricardina, como sendo os outros agentes (autos de reconhecimento fotográfico de fls. 120/123), porém não foram localizados. 



    A vítima somente recuperou os CDs e o porta CDs, avaliados em R$ 100,00 (auto de avaliação de fls. 68). O restante da res (veículo, auto rádio CD player MP3, gravador, aparelho de telefone celular), avaliado no total de R$ 52.020,00 (auto de avaliação indireta de fls. 124), além do dinheiro, documentos pessoais e talão de cheques, não foram recuperados” (e-doc. 7). 



    3. Em 5.8.2010, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. 



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório transitou em julgado em 23.9.2010. 



    4. Em 8.1.2013, a defesa do recorrente ajuizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Revisão Criminal n. 0224054-32.2012.8.26.0000, deferida pelo Sexto Grupo de Direito Criminal, em 17.12.2014, para, “fixadas as básicas nos patamares mínimos, reduzir suas penas a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo unitário, mantendo-se, no mais, a decisão impugnada“ (fl. 1, e-doc. 13). 



    5. Pleiteando a absolvição do recorrente, sob o argumento de ter sido a condenação baseada em reconhecimento pessoal sem a observância do art. 226 do Código de Processo Penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 891.344/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 5.5.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 17.6.2024:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. PRESENÇA DE PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO DO RÉU. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E SOLTURA, PLEITOS A SEREM DEDUZIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    2. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 



    3. No caso dos autos, além de não ter sido demonstrada a nulidade do reconhecimento pessoal, este não é o único elemento de prova para a condenação, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois a autoria, no caso, resta fartamente demonstrada a autoria delitiva por diversas provas, tendo o réu sido preso em posse de parte da 
res furtiva, sendo que os testemunhos apontam para a sua participação, inclusive em posição de liderança. Outrossim, devem ser sopesadas as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que também corroboram com as decisões das instâncias ordinárias. 



    4. Tratando-se de sentença condenatória proferida em 2009, é descabido rever os parâmetros dosimétrico nesta via, devendo a parte, se entender cabível, deduzir o pleito na origem, considerando que tal tema sequer foi ventilado no bojo da revisão criminal. Ainda, o pedido de reconhecimento da prescrição e de consequente soltura do ora agravante deverá ser inicialmente deduzido perante o Juízo de 1º grau.



    5. Agravo desprovido” (e-doc. 45). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “o reconhecimento fotográfico não pode servir como prova, o pessoal deve seguir os ditames do Art. 226 CPP, pois na época dos fatos era mera recomendação, e nos dias atuais o entendimento majoritários, inclusive com TEMA já discutido no STJ, bem como lei aprovada no RJ, o reconhecimento do acusado passou a ser obrigatório a obediência do Art. 226 do CPP, o que claramente não ocorreu na data dos fatos, e assim deve o peticionário ter em seu favor a aplicação desse novo e majoritário entendimento, onde passou a ser obrigatória a regra do Art. 226 do CPP, com a consequência nos autos de ter a prova anulada, pois foi precária, e atualmente não mais se admite tal forma de prova, bem como ser absolvido pelo fato, tendo em vista ser a única prova que embasou sua condenação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o reconhecimento presente nestes autos não seguiu os parâmetros mínimos de confiabilidade necessário, haja vista que a autoridade policial tão somente mostrou à fotografia do peticionário as vítimas presenciais do crime. E para além da precariedade do reconhecimento na fase policial, as vítimas eram induzidas ao reconhecimento, como comprovado no processo 322/08, sendo também intimada pelo Ilustre Representante Ministerial com a voz de prisão por falso testemunho” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “nenhum dos policiais ouvidos em audiência esclareceram com provas como se deram as diligências que culminaram na identificação o peticionário” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “a base para alegações de cometimento dos crimes, estão entabulados em depoimento dos policiais militares que trabalharam na ocorrência. Contudo, frágeis as acusações, lembrando que depoimentos de policiais militares, não podem ser considerados como provas. O depoimento de policiais não são provas pujantes que possam caracterizar qualquer condenação na esfera penal, ademais, em um processo de extrema gravidade e complexo” 
(fl. 38, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante da demonstração da ilegalidade da coação ao manter custódia, que viola frontalmente ao disposto no artigo 5º, incisos LIV, LV, LXVI e LXVII, da Carta Magna, requer-se seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO para: 



    Reformado o presente acórdão/julgado, tendo em vista a nulidade das provas constituídas, em especial por não obedecer ao 
Art. 226 e 155 do Código de Processo Penal, assim seja afastado dos autos o: reconhecimento feito pela vítima, pois, não seguiu os termos do Art. 226 do CPP, e o julgado não obedece a base no Art. 155 do CPP, bem como afastado como prova os depoimentos dos policiais. E, AO FINAL ABSOLVENDO O PETICIONÁRIO nos termos do artigo 386 inc. VII do Código de Processo Penal, expedindo-se em consequência ou competente alvará de soltura.



    Se assim não entender, fica desde já requerida a diminuição da pena. 



    Ao final, em sede de execução criminal, seja refeito o cálculo de pena, analisando eventual prescrição; cumprimento de pena, e expedição de alvará de soltura” (fls. 40-41, e-doc. 1).



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 64).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CRFB/1988. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 75).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus a absolvição do recorrente, sob o argumento da nulidade do conjunto probatório que embasou a condenação, por não ter sido observado o disposto nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.



    11. No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade e o pedido de absolvição, sob estes fundamentos:



    “Conforme o reconhecido na decisão ora agravada, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Quinta Turma: (...)



    No caso, o Colegiado de origem manteve a condenação do réu pelos seguintes fundamentos:



    ‘Ambas as vítimas reconheceram Mauro pessoalmente, com segurança, tanto na polícia quanto em juízo. 



    Lembre-se ainda que, identificado pelos ofendidos como o agente armado, Leandro atestou o envolvimento do peticionário. Válida tal delação, pois o corréu não buscou se eximir da própria responsabilidade (RT536/309). 



    Importante também notar que não se chegou a Mauro por mera casualidade. Policiais inicialmente receberam informações contra Thiago, irmão do acusado confesso e com ele possivelmente confundido em razão de semelhança física. Quando detiveram a testemunha, ela apontou o peticionário e os demais acusados. 



    Mas não é só. Flagrado em poder de automóvel que, além de igual ao usado na cobertura do roubo, continha pertences do ofendido e partes do carro subtraído já instaladas, Mauro apresentou justificativa de todo inverossímil e isolada nos autos.



    Como se não bastasse, incriminado o peticionário também pelas interceptações telefônicas. Em conversas mantidas no final do mês em que roubado o veículo de Carlos, Mauro referiu à prática de vários assaltos semelhantes’ (fls. 164/165). 



    Assim prescreve o art. 226 do Código de Processo Penal:



    Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: 



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; 



    II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; 



    III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; 



    IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. 



    Parágrafo único. O disposto no inc. III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.



    De mais a mais, o pleito de reconhecimento da nulidade dos reconhecimentos pessoais e de ofensa ao art. 155 do CPP não foram sequer analisados pela Corte de origem, o que obsta o exame direto dos temas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Importante destacar que esta Corte Superior, inicialmente, entendia que ‘a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório’ (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 



    Todavia, no julgamento do HC 598.886/SC, a interpretação acima foi revista pela Sexta Turma, tendo o colegiado passado a reconhecer, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato – todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo – a condenam os réus, malgrado a presença de concreto risco de graves erros judiciários. Nesse sentido, confira-se: (...)



    Com efeito, o acórdão paradigma traz, pois, ratio decidendi no seguinte sentido: I) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; II) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; III) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, podendo ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; IV) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.



    Decerto, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 



    A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes: (...)



    No caso dos autos, além de não ter sido demonstrada a nulidade do reconhecimento pessoal, este não é o único elemento de prova para a condenação, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois a autoria, no caso, resta fartamente demonstrada a autoria delitiva por diversas provas, tendo o réu sido preso em posse de parte da res furtiva, sendo que os testemunhos apontam para a sua participação, inclusive em posição de liderança. Outrossim, devem ser sopesadas as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que também corroboram com as decisões das instâncias ordinárias. 



    Além disso, trata-se de sentença condenatória proferida em 2009, sendo descabido rever os parâmetros dosimétrico nesta via, devendo a parte, se entender cabível, deduzir o pleito na origem, considerando que tal tema sequer foi ventilado no bojo da revisão criminal. Ainda, o pedido de reconhecimento da prescrição e de consequente soltura do ora agravante deverá ser inicialmente deduzido perante o Juízo de 1º grau. 



    Ante o exposto, nego provimento do agravo” (e-doc. 46). 



    12. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento pessoal do recorrente na fase inquisitorial não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, realçando ter sido preso com a posse de parte da res furtiva, além da prova testemunhal, que confirmou a participação do recorrente na prática criminosa, em posição de liderança.



     



    Para rever a decisão questionada e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do recorrente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    13. Os pedidos de revisão da dosimetria da pena e de reconhecimento de prescrição não foram debatidos no Habeas Corpus 
n. 891.344/SP impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora